Tribunal: TJBA
Processo: 8000995-58.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000995-58.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAYLIANE SOUSA NETTO

Advogado(s)
:
JONATHAN SOUSA NETTO

APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, EULACARINE VASCONCELOS SOUZA NERIS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. INGRESSO DA DEMANDA DEPOIS DE MAIS DE CINCO ANOS DE EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. REGRA PREVISTA NO EDITAL. A PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO É ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEVE SER FEITA ANTES DO FINAL DA VIGÊNCIA DO PRAZO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelos motivos expostos no voto do Relator.